Tribunal: TJSP
Processo: 2275745-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Não funcionamento de multimídia no veículo adquirido. Ação ajuizada contra o fabricante do veículo e contra a concessionária, que em suas defesas requereram produção de prova pericial, o que não foi reiterado na especificação e provas. Decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova e determinou a perícia técnica,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais. Não funcionamento de multimídia no veículo adquirido. Ação ajuizada contra o fabricante do veículo e contra a concessionária, que em suas defesas requereram produção de prova pericial, o que não foi reiterado na especificação e provas. Decisão agravada que indeferiu a inversão do ônus da prova e determinou a perícia técnica, carreando à autora o custeio dos honorários periciais. Insurgência ao fundamento de que incide o CDC, e que, portanto, deve-se inverter o ônus da prova, razão pela qual o custeio da prova cabe às rés, que inclusive a haviam requerido, deixando de reiterar o pedido por ocasião da especificação de provas. Agravo subsistente. Incide o regramento consumerista, dada a evidente hipossuficiência técnica da Agravada, que é consumidora final do produto adquirido, não tendo capacidade técnica para avaliar e discutir o funcionamento do equipamento de multimidia que equipa o veículo. Inteligência do art. 6.o, VIII, do CDC. Disso decorre a inversão do ônus da prova e, consequentemente, a responsabilidade dos fornecedores pelo custeio dos honorários periciais. Decisão que enseja a reforma pretendida. RECURSO PROVIDO.